Tribunal: CARF
Processo: 10166.721619/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Considerando que a motivação da autuação é clara e que não deixou dúvida da natureza da infração imputada, permitindo ainda a contribuinte exercer plenamente seu direito de defesa, afasta-se a nulidade arguida.
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO. NULIDADE AFASTADA.
Afasta-se a nulidade arguida em razão do comando da Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas comprovadamente omitidas.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 11: “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza presunção legal de omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais a interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ARBITRAMENTO.
A ausência de contabilização da movimentação financeira, inclusive a bancária, nos Livros Diário e Razão, em período alcançado pela exclusão do Simples torna a escrituração imprestável, justificando a adoção do regime de tributação com base nas regras do lucro arbitrado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721619/2010-01
ACÓRDÃO
1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Considerando que a motivação da autuação é clara e que não deixou
dúvida da natureza da infração imputada, permitindo ainda a contribuinte
exercer plenamente seu direito de defesa, afasta-se a nulidade arguida.
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO.
NULIDADE AFASTADA.
Afasta-se a nulidade arguida em razão do comando da Súmula CARF no
171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da
diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas
comprovadamente omitidas.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 11: “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza presunção legal de omissão de receitas os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições
financeiras, em relação aos quais a interessada, regularmente intimada,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
2
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ARBITRAMENTO.
A ausência de contabilização da movimentação financeira, inclusive a
bancária, nos Livros Diário e Razão, em período alcançado pela exclusão do
Simples torna a escrituração imprestável, justificando a adoção do regime
de tributação com base nas regras do lucro arbitrado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
arguições de nulidade e a preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento
ao recurso, devendo a unidade de origem proceder à alocação de pagamentos realizados após o
início do procedimento fiscal, com observância, se cabível, do disposto no art. 6o da Lei no
8.218/91.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.639/1.662) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 16-84.596, proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO (fls.
1.536/1.581), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
3
Ano-calendário: 2006 e 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência e tendo o sujeito passivo
demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o lançamento, não
há que se falar em nulidade da autuação.
PARCELAMENTO E ENTREGA DE DECLARAÇÕES EFETUADOS APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Para configurar a espontaneidade na confissão tributária, é necessário que a
denúncia seja oferecida anteriormente ao início de qualquer procedimento
administrativo fiscal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DURANTE AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO FISCAL
O pedido de parcelamento durante o procedimento fiscal não elide o lançamento
do crédito tributário regularmente feito pela autoridade tributária.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
IMPOSTO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência
à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o
agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a
ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o
procedimento fiscal.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes
serão
considerados
incluídos
no
procedimento
de
fiscalização,
independentemente de menção expressa. A inexistência de MPF para fiscalizar
determinado tributo não invalida o lançamento, que se constitui em ato
obrigatório e vinculado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006 e 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não
contabilizados, creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos movimentados.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
4
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ARBITRAMENTO.
Em face da legislação em vigor, a empresa excluída da sistemática do Simples, se
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do
período em que ocorrerem os efeitos da exclusão. A ausência de contabilização da
movimentação financeira, inclusive a bancária, nos Livros Diário e Razão, em
período alcançado pela exclusão do Simples torna a escrituração imprestável e
justifica a adoção do regime de tributação com base nas regras do lucro arbitrado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração de IRPJ e
Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativos aos ano-calendários 2006 e 2007, de acordo com as
normas do lucro arbitrado, calculado com base nos depósitos/créditos decorrentes das receitas de
revenda de mercadorias recebidas pela contribuinte (infração n° 001) e nos rendimentos de
aplicações financeiras auferidos pela empresa e não incluídos na base de cálculo do imposto e
contribuições (infração n° 002).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 1.102/1.106:
I.CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nos anos-calendário de 2006 e 2007 a contribuinte apresentou movimentação
financeira de, respectivamente, R$ 10.947.462,37 e R$ 12.277.615,27 e a sua
Receita Bruta informada na DSPJ2007 e na DSPJ/DIPJ2008 foi de apenas R$
869.384,81 e R$ 921.037,12.
[...]
A contribuinte se qualificava como uma empresa de pequeno porte - EPP
integrante do sistema SIMPLES, no entanto apresentou créditos bancários nos
valores de R$ 11.123.296,37 - ano 2006 e R$ 12.065.778,41 - ano de 2007,
excedendo, portanto, o limite de receitas estabelecido para a opção pelo sistema
SIMPLES - R$ 2.400.000,00, no período considerado.
Embora a empresa tenha afirmado que os depósitos/créditos bancários foram
escriturados na contabilidade, verificou-se que nos anos de 2006 e 2007 as
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
5
receitas de vendas contabilizadas corresponderam ao montante de,
respectivamente, R$ 8.590.637,50 e R$ 7.485.587,79.
Em razão do acima exposto, procedeu-se à exclusão da empresa do sistema
SIMPLES por prática reiterada de infração à legislação tributária, por meio do Ato
Declaratório Executivo n° 19, publicado no Diário Oficial da União de 04/06/2010,
surtindo efeitos a partir de 01/01/2006. No citado Ato foi consignado que a
pessoa jurídica, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
publicação, poderia manifestar por escrito sua inconformidade com relação à
exclusão sendo que, em não havendo tal manifestação no prazo mencionado, a
exclusão tornar-se-ia definitiva.
[...]
III. IRREGULARIDADES (INFRAÇÕES APURADAS)
001 - RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
Conforme exposto anteriormente, a contribuinte apresentou considerável
movimentação financeira de recursos durante os anos-calendário de 2006 e 2007,
porém informou nas DIPJ ter auferido Receita Bruta em valores bem inferiores a
sua movimentação bancária.
Objetivando confirmar a efetiva movimentação dos valores por parte da
fiscalizada, intimou-se esta a fornecer, entre outros elementos, seus extratos
bancários e seus livros contábeis (Diário e Razão). Atendendo à intimação, os
extratos bancários relativos aos anos de 2006 e 2007, bem como os livros
contábeis foram entregues pela contribuinte à Fiscalização.
Devido à inadequação do formato dos arquivos apresentados pela contribuinte,
foi solicitado à Caixa Econômica Federal os arquivos magnéticos dos extratos da
conta mantida pela fiscalizada naquela instituição, que encaminhou tais arquivos
na forma solicitada.
Depois de analisados os extratos bancários, a contribuinte foi intimada a
comprovar, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias. Em resposta
à intimação, a fiscalizada informou que tanto os depósitos em cheque, como os
créditos por transferências de empresas de cartões de créditos enumerados nos
citados anexos ao Termo de Intimação, são todos decorrentes da atividade de
comercio varejista de produtos alimentícios, supermercados, lanchonete e
padaria, conforme cópia anexa da Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Distrito Federal, já devidamente escriturados nos livros Diário e Razão, que se
encontram sob a guarda desta fiscalização.
Em que pese a contribuinte ter informado que os créditos bancários decorreram
da atividade de comércio varejista e já estavam escriturados nos livros contábeis,
em realidade verifica-se que tal informação não se sustenta, tendo em vista que,
nos anos de 2006 e 2007, as vendas contabilizadas totalizaram, respectivamente,
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
6
R$ 8.590.637,50
e
R$
7.485.587,79,
enquanto
os
créditos
bancários
corresponderam ao montante de R$ 11.123.296,37 e R$ 12.065.778,41.
Após ter sido excluída do sistema SIMPLES, a partir de 01/01/2006, a fiscalizada
ficou sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e, em
conseqüência disso, intimou-se a mesma a apresentar escrituração contábil,
incluindo toda a movimentação financeira/bancária, Registro de Inventário e DIPJ,
todos esses elementos relativos aos anos de 2006 e 2007. Na referida intimação a
contribuinte foi alertada de que o não cumprimento das exigências implicaria no
ARBITRAMENTO DO LUCRO, conforme art. 47 da Lei n° 8.981/95.
Em resposta à intimação, a fiscalizada informou que os livros contábeis já se
encontravam sob a guarda da RFB desde 22/02/2010 e, ainda, encaminhou o
Registro de Inventário e as DIPJ.
Ressalte-se que foi oferecida à contribuinte a oportunidade de refazer sua
escrituração contábil, incluindo a movimentação financeira/bancária, posto que
nos livros contábeis entregues à Fiscalização em fevereiro esta não foi escriturada.
Da mesma forma, as DIPJ foram solicitadas com o intuito de facultar à fiscalizada a
escolha do regime de tributação, mas relativamente ao ano-base de 2006, a
contribuinte repetiu a forma de tributação indicada anteriormente, entregando a
Declaração Simplificada.
Assim, à vista de todo o exposto é efetuado o presente lançamento de ofício,
tendo sido todos os créditos bancários considerados como receitas de revenda de
mercadorias, com base nas informações prestadas pela contribuinte em
28/04/2010.
Os valores apurados nesta infração encontram-se discriminados nas planilhas
constantes nos Anexos I a VIII, que são partes integrantes do presente Auto de
Infração.
Importa ressaltar que, para fins de apuração da omissão de receita, da totalidade
dos depósitos/créditos considerados foram deduzidos os valores referentes aos
cheques depositados e devolvidos posteriormente.
002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
No curso da ação fiscal verificou-se, por meio de consulta na DIRF - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte, que a contribuinte auferiu rendimentos de
aplicações financeiras e não os informou nas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007.
Analisando os livros contábeis da empresa, constatou-se que nenhum valor foi
escriturado a título de receitas provenientes de aplicações financeiras.
Em virtude de a contribuinte não ter incluído na base de cálculo do imposto de
renda os rendimentos originários de aplicações financeiras, é efetuado o presente
lançamento de ofício.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
7
Os valores das receitas apuradas nesta infração, bem como as importâncias
retidas a título de Imposto de Renda encontram-se especificados nos Anexos IX e
X, partes integrantes do presente Auto de Infração. Cabe destacar que os valores
de IRRF foram deduzidos para efeito de cálculo do IRPJ a pagar, conforme
evidencia a coluna Valores a Compensar especificada no Demonstrativo de
Apuração do referido imposto.

A empresa apresentou impugnação (fls. 1.286/1.316), alegando, em resumo, que:
- nulidade por vícios no MPF;
- cerceamento do direito de defesa para apresentação de nova contabilidade;
- indevida aplicação do arbitramento, pois todas as solicitações foram cumpridas,
cabendo tão somente a análise dos documentos pela auditoria fiscal da RFB;
- decorrente das retificações elaboradas, o contribuinte constatou que sua receita
foi em 2006 de R$9.172.357,47 e em de 2007 R$ 10.613.712,72 que foram devidamente
informados nas respectivas declarações do Imposto de Renda e que foram envidas aos
14/05/2010 à RFB e entregues cópias no dia 28/06/2010, mediante protocolo;
- no dia 24/05/2010 o contribuinte/impugnante solicitou junto à Secretaria da
Receita Federal - RFB, no Centro de Atendimento ao Contribuinte o parcelamento dos seguintes
impostos/contribuições com os seguintes totais originais: Simples Federal de 01/2006 a 03/2006
de R$ 226.585,04 (Duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quatro
centavos), COFINS de 01/2007 a 12/2007 de R$ 318.411,38 (Trezentos e Dezoito Mil,
Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Oito Centavos), PIS de 01/2007 a 12/2007 de R$ 68.989,13
(Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Oitenta Nove Reais e Treze Centavos), CSLL - Contribuição
Social Sobre o Lucro Liquido referente aos 04 (quatro) trimestres de 2007 de R$ 114.628,10 (Cento
e Quatorze Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos) e IRPJ também dos 04 (quatro)
trimestres de 2007 de R$ 188.274,25 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Setenta e Quatro
Reais e Vinte e Cinco Centavos);
- no dia 26/05/2010, a empresa de posse das quotas iniciais dos parcelamentos,
dirigiu-se ao CAC e obteve a ingrata surpresa de que não poderia homologar o parcelamento em
virtude da empresa estar em processo de fiscalização;
- no dia 27/05/2010 a empresa protocolou processo n° 10166.004468/2010-14
Parcelamento/Moratória -IRPJ (cópia anexa), pois é totalmente descabida a negativa de
parcelamento;
- por entender descabida a negativa do parcelamento, vem o contribuinte
recolhendo mensalmente os valores das parcelas concedido outrora pela RFB, objeto do processo
n.° 10166.004468/2010-14, dessa forma, requer, outrossim, abatimento dos valores já recolhidos
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
8
aos cofres públicos dos valores apurados pelo contribuinte, conforme planilhas anexas (anexos I,
II, III e Comprovantes de pagamentos);
- não cabe de forma alguma, a presunção de que os depósitos bancários e ou
créditos em conta corrente caracterizam receita e tão pouco valor tributável. A lei autoriza
tributar a renda real, presumida ou arbitrada, mas ela nunca será igual à própria movimentação
bancária.
Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou
improcedente a defesa.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.

Da preliminar de nulidade
De acordo com a decisão ora recorrida:
5.6. Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais. Em
todos os procedimentos que antecederam a autuação oportunizou-se ao
contribuinte manifestar-se sobre os fatos apurados.
5.7. Apesar de regularmente intimado e de ter no curso da ação fiscal
apresentado os documentos solicitados, deixou de oferecer a tributação
importâncias devidas em razão de irregularidades apuradas na escrituração
contábil, que não registra o movimento real da movimentação financeira inclusive
a bancária, o que a torna imprestável para produzir prova a favor do contribuinte.
5.8. O Relatório de Verificação Fiscal expõe em detalhes os fatos apurados e a
respectiva fundamentação legal que sustenta o lançamento. Relata ainda o
Auditor, em cada um dos relatórios Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
que integram os Autos de Infração, os fatos apurados e os procedimentos
realizados de acordo com as determinações legais. Constam nesses relatórios os
principais dispositivos, que sustentam a exigência do crédito, com a descrição dos
fatos e respectivo enquadramento legal, bem como os Demonstrativo de
Apuração e Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, todos integrantes de cada
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
9
um dos Autos de Infração, possibilitando a compreensão da origem da
importância exigida.
5.9. A forma de apuração dos valores devidos é resultante dos fatos apurados, de
acordo com a conduta do contribuinte e tem respaldo na legislação de regência,
não cabendo a autoridade administrativa alterar qualquer forma legal
estabelecida, posto que não tem poder discricionário para tanto, uma vez que a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória.
5.10. Foram apurados dois tipos de infração que se referem a importâncias, que
deixaram de ser declaradas e recolhidas, o que obriga o lançamento de ofício,
sendo lavrados Autos de Infração decorrentes, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos (PIS, COFINS e CSLL), referentes aos anos-
calendário de 2006 e 2007, considerando o regime de tributação do lucro
arbitrado com base nos depósitos/créditos decorrentes das receitas de revenda
de mercadorias recebidas pelo contribuinte (infração n° 001) e nos rendimentos
de aplicações financeiras auferidos pela empresa e não incluídos na base de
cálculo do imposto e contribuições (infração n° 002). Os valores foram
consolidados nos Anexos I a X, os quais juntamente com o Relatório de Verificação
Fiscal integram os referidos Autos de Infração.
5.11. Portanto, o presente processo refere-se a importâncias não oferecidas a
tributação considerando que a contabilidade do contribuinte foi considerada
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
uma vez deixaram de ser contabilizados os registros das operações realizadas nas
contas bancárias da empresa fiscalizada.
[...]
5.16. A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade
material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou
revogá-los (por motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53
da Lei no 9.784/99 que trata do processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5.20. Assim, de forma geral, preliminarmente observa-se não estarem presentes
no lançamento ocorrências, que possam constituir nulidade dos Autos de
Infração.
[...]
Dos Desvios de Finalidade do Mandado de procedimento Fiscal
... o MPF é instrumento de controle da administração e eventuais vícios, que não
é o caso dos autos em questão, não implica em nulidade dos autos de infração.
[...]
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
10
5.27. Diante da situação apresentada, a forma de tributação adotada pela
Fiscalização obedeceu o disposto no artigo 24 da Lei no 9.249/95, que determina
que, verificada a omissão de receita, a autoridade fiscal observará o valor do
imposto a ser lançado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a
omissão, sendo o valor da receita omitida considerado na determinação da base
de cálculo da tributação reflexa:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep.
Cerceamento do Direito de Defesa - Ausência de Determinação de Refazimento da
Contabilidade.
[...] a escrituração da impugnante desatende os principais preceitos exigidos de
uma escrita minimamente aproveitável.
5.35. Conforme apurado pela fiscalização o contribuinte se qualificava como uma
empresa de pequeno porte - EPP integrante do sistema SIMPLES, no entanto
apresentou créditos bancários nos valores de R$ 11.123.296,37 - ano 2006 e R$
12.065.778,41 - ano de 2007, excedendo, portanto, o limite de receitas
estabelecido para a opção pelo sistema SIMPLES - R$ 2.400.000,00, no período
considerado.
5.36. Dessa forma, embora a empresa tenha afirmado que os depósitos/créditos
bancários foram escriturados na contabilidade, verificou-se que nos anos de 2006
e 2007 as receitas de vendas contabilizadas corresponderam ao montante de,
respectivamente, R$ 8.590.637,50 e R$ 7.485.587,79.
5.37. Essa discrepância significativa motivou a exclusão da empresa do regime de
tributação simplificado por prática reiterada de infração à legislação tributária,
por meio do Ato Declaratório Executivo n° 19/2010. surtindo efeitos a partir de
01/01/2006.
[...]
5.43. Considerando as omissões que configuram as infrações apuradas, iniciado o
procedimento fiscal ocorre a perda da espontaneidade o que implica em
obrigação de já ter a disposição da fiscalização os documentos comprobatórios de
suas atividades, uma vez que o cumprimento de obrigações prescinde de
intimação para fazê-las. Na situação em questão tem-se uma excepcionalidade
diante da exclusão do simples, no tocante a oportunizar o refazimento na forma
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
11
exigida. Evidentemente que o prazo de 20 dias é mais que suficiente para
apresentar, o que já deveria estar a disposição da fiscalização, posto ser dever do
contribuinte manter a disposição pelo prazo legal o que deve ser providenciado
oportunamente na medida em que vão ocorrendo os fatos geradores de
obrigação tributária.
5.44. Portanto, o prazo concedido para refazer na forma correta a escrituração se
deu para cumprir a formalidade de oportunizar esse refazimento, cujos
documentos de suporte já deveriam estar a disposição da fiscalização e, assim,
permitir que todos os registros fossem devidamente contabilizados.
[...]
5.47. As afirmações da impugnante, a ausência de documentos relacionados aos
esclarecimentos e comprovações necessários, restringindo-se a apresentação que
segue acostada aos autos, demonstram que a contabilidade não espelha o
movimento real da atividade deixando de fazer prova a favor do contribuinte
5.48. Toda essa omissão e a falta de documentos hábeis e idôneos para
esclarecer, justificar e comprovar o que pretende a impugnante, inviabiliza por
completo o aproveitamento da escrita.
[...]
5.51. A impugnante não teve apenas vinte dias e sim sete meses, tempo que
durou o procedimento fiscal. Nesse interregno deveria ter promovido às suas
expensas escrituração minimamente detalhada e confiável, por meio de
profissional de sua escolha. É descabida sua alegação de que não lhe foi oferecido
prazo razoável para reconstituir a escrita, que a fiscalização deveria tê-la intimado
a adotar tal providência, e que o arbitramento do lucro somente poderia ter sido
realizado após advertência expressa nesse sentido.
5.52. O procedimento fiscal teve início em 11/01/2010 sendo concluído em
22/07/2010 com a lavratura dos autos de Infração, que foram impugnados em
19/08/2010. Portanto, embora as provas de seu interesse devessem estar a
disposição da fiscalização antes de qualquer intimação é fato que por sete meses
teve oportunidade de esclarecer, justificar e comprovar suas alegações de acordo
com as exigências da legislação. Não bastasse a oportunidade durante meses, o
Auditor facultou ao contribuinte refazer a escrituração considerada imprestável,
tendo em vista a exclusão do regime de tributação simplificado, o que implica em
se adequar as obrigações previstas para as empresas em geral.
[...]
A Precariedade do Lançamento
5.91. Para a hipótese de tributação em questão, tem especial relevância a falta de
comprovação da origem dos depósitos e créditos bancários que deveriam ser
justificados nos termos do art. 42 da lei no 9.430/96, reproduzido no art. 287 do
RIR/99.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
12
5.92. Nos autos está demonstrado que autuada foi regularmente intimada e
reintimada no curso da ação fiscal a comprovar a origem dos recursos que
transitaram nas contas correntes de sua titularidade e tendo em vista que até o
presente momento não apresentou documentos hábeis e idôneos que afastem a
presunção em tela, o lançamento decorrente deve obrigatoriamente ser mantido.
5.93. Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca,
em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem
pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos
bancários ingressaram na conta bancária da contribuinte.
5.94. Saliente-se, outrossim, que a base de cálculo estabelecida no artigo 2o, § 2o
da Lei no 9.317, de 1996, vale para todos os tributos abrangidos pelo
recolhimento simplificado, quais sejam, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS.
[...]
5.99. Dessa forma, diante da situação apresentada pelo contribuinte, apurados
diferentes tipos de infração e a contabilidade considerada imprestável, a
autoridade fiscal procedeu o lançamento considerando o regime do lucro
arbitrado, agindo de forma correta ao considerar a totalidade dos referidos
valores depositados/creditados nas contas correntes do contribuinte como
omissão de receita, procedidas as exclusões possíveis.
[...]
6.6. Por fim, em relação ao pedido quanto ao prazo estabelecido pelo artigo 24 da
Lei no 11.457/2007, não obstante a forma peremptória, reveste-se esta norma de
caráter programático, como bem visto pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, [...]
6.7. Portanto, o descumprimento do prazo descrito no art. 24 da Lei no
11.457/2007, não acarreta qualquer efeito, posto tratar-se de norma
programática, que apenas fixa objetivos para a Administração Tributária.

Nenhum reparo cabe ao que restou decidido. E por concordar com essas razões de
decidir, adoto-as para afastar a preliminar de nulidade, acrescentando dois fundamentos
adicionais:
(i) de acordo com a Súmula CARF no Súmula CARF no 171: irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento; e
(ii) conforme restou sedimentado na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, não havendo, assim, em se falar em vício quanto
ao tempo de duração do presente processo.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
13
Nesse contexto, e registrando ainda que a motivação da autuação é clara e que não
deixou dúvida da natureza das infrações imputadas, permitindo ainda a contribuinte exercer
plenamente seu direito de defesa, não vislumbro nenhum vício no procedimento fiscal que
resultou nos presentes Autos de Infração.

Dos Procedimentos Adotados pelo Contribuinte no Procedimento Fiscalizatório
Nesse ponto, a DRJ assim motivou a decisão:
5.57. Argumenta a impugnante que para melhor atender todas as solicitações e
procedimentos fiscais, realizou auditoria interna e constatou que ocorreram
divergências, retransmitindo as Declarações referentes aos anos calendários de
2006 e 2007 e, assim, decorrente de suas retificações elaboradas constatou que
sua receita foi em 2006 de R$9.172.357,47 e em de 2007 R$ 10.613.712,72,
valores que foram devidamente informados nas respectivas declarações do
Imposto de Renda, que foram envidas em 14/05/2010 à RFB e entregues cópias
no dia 28/06/2010, mediante protocolo.
5.58. Alega também que solicitou em 24/05/2010 junto a RFB no Centro de
Atendimento ao Contribuinte parcelamento dos tributos e valores, os quais
discrimina e afirma relacionados com o período de apuração em questão. Afirma
ainda, que foram emitidos os DARF das primeiras parcelas, ressaltando porém,
que em 26/05/2010, de posse das quotas iniciais dos parcelamentos, dirigiu-se ao
CAC e obteve a ingrata surpresa de que não poderia homologar o parcelamento
em virtude da empresa estar em processo de fiscalização. Prossegue afirmando:
2.27 No dia 26/05/2010, a empresa de posse das quotas iniciais dos parcelamentos,
dirigiu-se ao CAC e obteve a ingrata surpresa de que não poderia homologar o
parcelamento em virtude da empresa estar em processo de fiscalização;
2.28 No dia 27/05/2010 a empresa protocolou processo n° 10166.004468/2010-14
Parcelamento/Moratória -IRPJ (cópia anexa), pois é totalmente descabida a
negativa de parcelamento em função do contribuinte estar em processo de
fiscalização. Não há consonância com as Leis10.522/2002 e a 10.637/2002 e
Portaria Conjunta PGFN/RFBn° 15 que regulam o assunto;
2.29 Contudo, por entender descabida a negativa do parcelamento, vem o
contribuinte recolhendo mensalmente os valores das parcelas concedido outrora
pela RFB, objeto do processo n.° 10166.004468/2010-14, dessa forma, requer,
outrossim, abatimento dos valores já recolhidos aos cofres públicos dos valores
apurados pelo contribuinte, conforme planilhas anexas (anexos I, II, III e
Comprovantes de pagamentos).
5.59. Diante de tais alegações cabe uma vez mais destacar que o procedimento
fiscal teve início em 11/01/2010 e a impugnante afirma ter retificado as
declarações que foram enviadas em 14/05/2010 à RFB e entregues cópias no dia
28/06/2010, tendo em 24/05/2010 solicitado parcelamento.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
14
5.60. Verifica-se assim, que a autuada explicitamente reconhece o erro cometido,
alegando ter procedido as devidas retificações nas declarações e solicitado
parcelamento. Entretanto, inconformada questiona o fato de ter sido indeferida
tal solicitação.
5.61. No entanto, razão não lhe assiste, quanto aos procedimentos adotados
(retificação de declarações e solicitação de parcelamento) após o início da ação
fiscal, no tocante a impugnar o lançamento.
5.62. Quanto ao parcelamento inicialmente, cabe destacar observação constante
no histórico de notas do presente processo em 10/08/2017, procedida pelo
servidor responsável pela instrução do mesmo.
"Em razão de uma determinação judicial (processo 10166.727737/2017-91)
descobre-se que o citado parcelamento do processo 10166.004468/2010-14 (folha
1308) nunca existiu. Houve cancelamento da negociação por falha nos pré-
requisitos iniciais."
5.63. A impugnante relaciona tributos, valores e período de apuração que teriam
sido objeto de parcelamento, junta inclusive cópia do processo no
10166.004468/2010-14 referente ao referido parcelamento alegado em que
peticiona sua negativa e pede que os débitos objeto do requerimento, enquanto
pendente de julgamento, fiquem suspensos conforme estabelecido no art. 151 do
CTN. Junta também cópia de comprovantes de arrecadação datados de
03/08/2010 e 06/08/2010 (códigos de receita 8109, 8408 e 7667), fls. 1359 a 1361
e três anexos I, II e III, com cálculos que pretende demonstrar por meio das
planilhas elaboradas e requer abatimento dos valores já recolhidos.
2.29. Contudo, por entender descabida a negativa do parcelamento, vem o
contribuinte recolhendo mensalmente os valores das parcelas concedido outrora
pela RFB, objeto do processo n° 10166.004468/2010-14, dessa forma, requer,
outrossim, abatimento dos valores já recolhidos aos cofres públicos dos valores
apurados pelo contribuinte, conforme planilhas anexas (anexos I, II, III e
Comprovantes de pagamentos).
5.64. Considerando tais argumentos, repisa-se que por meio do Termo de Início
de Fiscalização - TIF (folhas 53 a 55), o contribuinte tomou ciência da ação fiscal
em 12/01/2010, quando ocorreu a perda da espontaneidade.
5.65. Assim, qualquer procedimento adotado após o início da ação fiscal fica
prejudicado com relação a contestação do lançamento.
5.66. Acrescente-se ainda que especificamente no tocante ao parcelamento, o
contribuinte já foi devidamente cientificado da impossibilidade por meio de
processo próprio e que o mesmo reconhece tal impedimento e tenta uma vez
mais questionar a aceitação do procedimento adotado por meio da impugnação.
5.67. Ressalta-se também, que a conduta da impugnante, ao entregar DCTFs
retificadoras e efetuar parcelamento do valor devido após o início da ação fiscal e
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
15
antes da lavratura dos autos de infração não têm qualquer efeito sobre a
autuação.
[...]
5.70. Nesse sentido, tem-se ainda a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
[...]
5.78. Quanto as DCTF enviadas, segue datas discriminadas nos sistemas
institucionais, que demonstram as retificadoras enviadas após o início da ação
fiscal, que se deu em 11/01/2010.
[...]
5.79. Quanto aos comprovantes de recolhimento que seguem acostados aos
autos, nada há que apreciar também considerando tratar-se de pagamentos
efetuados após o término do procedimento fiscal, que não se prestam a
saneamento do processo quanto a exclusão de qualquer valor lançado.
5.80. Assim sendo, diante das alegações do contribuinte e verificando a exposição
da autoridade fiscal a única possibilidade de reparo, diante dos argumentos do
contribuinte, seria apurar-se alguma incorreção quanto a inclusão indevida de
valores já declarados e/ou recolhidos conforme se expõe nesse voto, o que não é
o caso.
5.81. Importante salientar também, que o prosseguimento dos processos de
cobrança dos valores declarados, bem como o gerenciamento dos processos de
parcelamento, restituições e compensações, não é de competência das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) e sim das Delegacias da Receita
Federal do Brasil (DRF), considerando o Regimento da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 430, de 09/10/2017 e alterações posteriores.
5.82. A conduta do contribuinte antes e durante o curso do procedimento fiscal,
foi determinante para as autuações cabíveis e os transtornos decorrentes.
5.83. Cumpre salientar também, que não basta alegar, qualquer direito pleiteado
deve ser devidamente esclarecido, justificado e comprovado. Na hipótese de
qualquer importância que entenda cobrada em duplicidade a petição deve
demonstrar e comprovar o seu direito e ser endereçada a autoridade
competente.

Apesar de concordar com a DRJ quanto aos efeitos da perda de espontaneidade
para fins de cobrança de ofício, a meu ver eventuais pagamentos de tributos aqui contemplados,
ainda que feitos após o início da ação fiscal, devem ser levados em conta no momento da
liquidação do julgado, mediante imputação proporcional com os acréscimos de ofício e com
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
16
observância, se cabível, das disposições do art. 6o da Lei no 8.218/91, sob pena de admitir uma
cobrança em duplicidade.

Das omissões de receitas e arbitramento
Restou demonstrado que, intimado e reintimado, o contribuinte não apresentou
documentos hábeis e idôneos comprobatórios da origem dos valores creditados/depositados em
suas contas correntes, de modo que restou caracterizada, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430/96, hipótese de presunção legal de omissão de receitas.
Tendo isso em vista, e considerando que a contribuinte não nega a omissão dos
rendimentos de aplicações financeiras à tributação, as infrações são procedentes.
Quanto ao arbitramento, a DRJ bem expôs os fundamentos para sua adoção:
5.129. A apuração pelo Lucro Arbitrado, por sua vez, embora não seja penalidade,
é medida extrema, e só deve ser adotada como base de cálculo do imposto
quando ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 47 da Lei n.o 8.981, de
1995, dentre as quais a destacada no inciso II, alínea “a”, in verbis:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
5.130. No caso dos autos, em resposta à intimação da autoridade fiscal o
contribuinte disponibilizou os documentos solicitados, que não foram suficientes
para esclarecer a origem das importâncias não oferecidas a tributação. Verificou-
se que os Livros Diário e Razão apresentados não contêm a efetiva movimentação
financeira da contribuinte, inclusive a bancária, e, nessa hipótese, porquanto não
se pode apurar o lucro real, a lei autoriza o arbitramento do lucro, conforme art.
47, inciso II, alínea “a”, da Lei n.o 8.981, de 1995, retro transcrito.
5.131. A impugnante não refuta essa constatação, pois não esclarece a
inexistência do registro das contas bancárias na escrituração da contabilidade da
empresa.
5.132. Desta forma, estando perfeitamente caracterizada a ocorrência fática da
hipótese prevista no artigo 47, inciso II, da Lei n.o 8.981, de 1995, e considerando
que a autoridade fiscal deve submeter-se de forma incondicionada à lei, em face
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
17
da sua atividade obrigatória e vinculada, é de se reconhecer o acerto da
fiscalização em proceder ao arbitramento do lucro em análise.
5.133. Com respeito à base de cálculo para a apuração do tributo devido pela
modalidade do Lucro Arbitrado, assim dispõe o art. 27, I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art.27.O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o
art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
5.134. Por sua vez, o art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, assim
conceitua receita bruta:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário.
5.135. Sobre o percentual aplicável à determinação do lucro arbitrado, assim
dispõe os arts. 15 e 16 a Lei no 9.249, 1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 205):
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art.
15, acrescidos de vinte por cento.

(sublinhei)

Nesse sentido, verifica-se que realmente a ausência de contabilização da
movimentação financeira, inclusive a bancária, nos Livros Diário e Razão, em período alcançado
pela exclusão do Simples torna a escrituração imprestável, justificando a adoção do regime de
tributação com base nas regras do lucro arbitrado, tal como foi levado a cabo pela fiscalização.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.382 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721619/2010-01
18

Da multa de ofício de 75%
No tocante à incidência da multa de ofício, dispõe o artigo 44, I, da Lei no 9.430/96:
Artigo 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.”

Como se percebe, a multa de ofício de 75% tem previsão legal, razão pela qual foi
corretamente exigida pela autoridade fiscal autuante.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as arguições de nulidade e a preliminar de prescrição
intercorrente, e, no mérito, nego provimento ao recurso, devendo a unidade de origem proceder à
alocação de pagamentos realizados após o início do procedimento fiscal, com observância, se
cabível, do disposto no art. 6o da Lei no 8.218/91.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1694
DF CARF MF
Original